Tribunal: TJBA
Processo: 8002023-38.2025.8.05.0146
Classe: Apelação
Relator(a): JOSE JORGE LOPES BARRETO DA SILVA
Órgão julgador: JOSE JORGE LOPES BARRETO DA SILVA
Órgão colegiado: 2ª VICE-PRESIDÊNCIA
Data de julgamento: 2026-05-11
Data de publicação: 2026-05-11

Inteiro teor:
PODER JUDICIÁRIO

TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DA BAHIA

Segunda Câmara Cível

Processo
:
APELAÇÃO CÍVEL n.
8002023-38.2025.8.05.0146

Órgão Julgador
:
Segunda Câmara Cível

APELANTE: UNIMED SJRPRETO COOPERATIVA DE TRABALHO MEDICO

Advogado(s)
:
FREDERICO JURADO FLEURY

APELADO: DAVI MAIA PASSOS

Advogado(s)
:
FLAVIA MENDES MOREIRA DE ANDRADE MELO

ACORDÃO

EMENTA
: DIREITO DO CONSUMIDOR E DIREITO CIVIL. APELAÇÃO. PLANO DE SAÚDE COLETIVO. CANCELAMENTO UNILATERAL DURANTE TRATAMENTO DE DOENÇA GRAVE. ABUSIVIDADE.
TEMA 1.082.

DANO MORAL CONFIGURADO. MANUTENÇÃO DA SENTENÇA. RECURSO NÃO PROVIDO.

I. CASO EM EXAME

Apelação interposta contra sentença que, nos autos de ação de obrigação de fazer cumulada com indenização por danos morais, declarou a nulidade do cancelamento unilateral de plano de saúde coletivo de beneficiário em tratamento contínuo de doença de crohn, determinou a manutenção do contrato e condenou a ré ao pagamento de indenização por danos morais no valor de r$ 5.000,00, além de honorários advocatícios.

II. QUESTÃO EM DISCUSSÃO

Há duas questões em discussão: (i) definir se é lícito o cancelamento unilateral de plano de saúde coletivo durante tratamento contínuo de doença grave; (ii) estabelecer se tal conduta configura dano moral indenizável
.

III. RAZÕES DE DECIDIR

Aplica-se o código de defesa do consumidor aos contratos de plano de saúde, por se tratar de relação de consumo, nos termos da súmula 469 do stj.

A rescisão unilateral de plano de saúde, ainda que admitida em contratos coletivos, torna-se abusiva quando realizada durante tratamento médico indispensável à preservação da vida e da integridade física do beneficiário.

A interrupção da cobertura em situação de doença grave e tratamento contínuo viola o direito fundamental à saúde e à vida, impondo desvantagem exagerada ao consumidor.

A jurisprudência do STJ (Tema 1.082) assegura a continuidade do tratamento mesmo em hipóteses de rescisão contratual de plano coletivo.

A conduta da operadora configura falha na prestação do serviço, atraindo responsabilidade objetiva, nos termos do art. 14 do CDC.

O cancelamento indevido do plano de saúde em contexto de vulnerabilidade e risco à saúde ultrapassa o mero aborrecimento e caracteriza dano moral indenizável.

O valor da indenização fixado em R$ 5.000,00 observa os princípios da razoabilidade e proporcionalidade, conforme o método bifásico adotado pela jurisprudência do STJ.

IV. DISPOSITIVO E TESE

Recurso não provido.

Vistos, relatados e discutidos estes autos de
Apelação nº 8002023-38.2025.8.05.0146,
em que figuram, como apelante,
UNIMED SJRPRETO COOPERATIVA DE TRABALHO MÉDICO
, e, como apelado,
DAVI MAIA PASSOS
.

ACORDAM
os Desembargadores integrantes da Segunda Câmara Cível do Egrégio Tribunal de Justiça do Estado da Bahia, em
NEGAR PROVIMENTO

ao recurso
, mantendo a sentença por seus próprios fundamentos nos termos do voto do Desembargador Relator.

Sala das Sessões, data registrada no Sistema.

Des. JORGE BARRETTO

Relator
(Assinado eletronicamente)